Tribunal: TCU
Processo: 005.615/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) Interessado: Confederação Nacional de Municípios CNM.

Inteiro teor:
Acórdão 10488/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome relacionadas ao Cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor desta decisão e encaminhar cópia da instrução de peça 6 à Confederação Nacional dos Municípios e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.615/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.